Tribunal: TCU
Processo: 029.808/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10441/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.808/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Gomes Fagundes (XXX.923.487-XX); Camila Barbosa (XXX.740.137-XX); Fernando Ribeiro (XXX.673.099-XX); Filipe Coelho Lugao (XXX.947.317-XX); Gabriel de Oliveira Monteiro (XXX.560.977-XX); Guilherme Paiva Santos (XXX.640.747-XX); Ismael Silva Souza (XXX.754.307-XX); Joao Vitor de Oliveira Meloni (XXX.169.387-XX); Leonardo Paulo Martins (XXX.289.817-XX); Monique Almeida Vaz (XXX.970.841-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.